Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721002-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o documento de ID 95686790, autos principais, quanto à perda do objeto do presente recurso. Int Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora